Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, perpetrado em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou a sua veracidade.
3. A jurisprudência desta Casa de Justiça reconhece o caráter dispensável da perícia quando a vítima apresenta espontaneamente o seu aparelho celular para que se analisem as mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo réu (Acórdão 1173517, 20150110205512APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019)
4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a pronunciação de mal injusto é idônea a atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial e oferece representação.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.